Tribunal: STF
Processo: ARE 1593263
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Ementa: Direito civil. Direito processual civil e do trabalho. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Simulação no contrato de locação. Nulidade. Art. 1.042 do Código de processo civil. Súmulas 279 e 454 do STF. Agravo regimental não provido. Multa.

    I. CASO EM EXAME

    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo em razão da aplicação do art. 1.042 do Código de Processo Civil e das Súmulas 279 e 454 do STF.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante trouxe argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3. O agravante não formulou novos argumentos aptos a desconstituir a decisão impugnada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

    IV. DISPOSITIVO

    4. Agravo regimental não provido, com previsão de multa do art. 1.021, §4º, CPC, condicionando-se a interposição de qualquer outro recurso ao depósito prévio da quantia fixada.